Tribunal: STF
Processo: ARE 1585972
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (Doc. 74, fls. 1-3):

MEDIDA CAUTELAR. OPERAÇÃO ALCATÉIA. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DE CAUTELARES REVOGADAS COM A IMPRONÚNCIA DOS RÉUS. MEDIDA DE AFASTAMENTO DO CARGO PÚBLICO QUE CADUCOU POR FALTA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO DA CAUTELAR. FATOS NOVOS. JULGAMENTO DO APELO COM A PRONÚNCIA DOS RÉUS. DEMONSTRAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARGO PARA COMETIMENTO DE DELITOS. POLICIAIS MILITARES. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE. 1. Trata-se de MEDIDA CAUTELAR proposta pelo MPBA contra decisões proferidas nos autos da AP nº 8004197-55.2020.8.05.0191, as quais “ autorizaram o retorno deles às atividades funcionais por entender que não foi requerida a prorrogação da cautelar anteriormente decretada”, referente à OPERAÇÃO ALCATÉIA, após impronúncia dos Acusados pelo Juízo de Primeiro Grau, cabendo consignar que a apelação interposta pelo MPBA contra a decisão de impronúncia já foi julgada por esta Corte em 30/05/2023, sendo a mesma provida. 2. Ao oferecer denúncia, o Ministério Público requereu a prisão preventiva dos acusados, à exceção de CARLOS HUMBERTO DA SILVA MOREIRA, o que foi deferido pelo Colegiado formado para julgar o caso. Posteriormente, revogadas as preventivas pelo Juízo de Piso, as mesmas foram decretadas por esta Corte quando do julgamento da Medida Cautelar nº 8032096-82.2021.8.05.0000 e, posteriormente, revogadas pelo Colegiado nos autos do RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 8004846-83.2021.8.05.0191 3. No referido julgado, aplicou-se aos Recorridos JÚLIO JOÃO CASTOR JÚNIOR, SANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA, PEDRO GUIPSON JÚNIOR, MÁRCIO ANDRÉ FERREIRA VACCAREZZA e VALMIR DANTAS FÉLIX medidas cautelares diversas da prisão, a saber: a) comparecimento a todos os atos do processo; b) comparecimento periódico em juízo, a cada 02 MESES, para informar e justificar suas atividades; c) afastamento do cargo público, sem prejuízo da remuneração, pelo prazo de 90 dias, prorrogáveis fundamentadamente pelo Colegiado de Primeiro Grau; d) proibição de manter contato de qualquer espécie com os Réus da Ação Penal n° 8004197- 55.2020.8.05.0191, assim como testemunhas dos autos. e) monitoração eletrônica, sendo esta última, posteriormente, revogada por esta Corte. 4. In casu, pretende o MPBA o restabelecimento da medida de afastamento do cargo e proibição de ingresso nas dependências da PMBA dos Acusados GEORGE HUMBERTO DA SILVA MOREIRA, JOSÉ ADELMO DA SILVA FEITOSA, WESLEY AMORIM BULHÕES, AISLAN DE ANDRADA CAVALCANTE, JÚLIO JOÃO CASTOR JÚNIOR, SANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA, PEDRO GUIPSON JUNIOR, MARCIO ANDRÉ FERREIRA VACCAREZZA, VALMIR DANTAS FELIX e CARLOS HUMBERTO DA SILVA MOREIRA, adicionando-se o monitoramento eletrônico, como definido pelo TJBA, para JÚLIO JOÃO CASTOR JÚNIOR, SANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA, PEDRO GUIPSON JÚNIOR, MÁRCIO ANDRÉ FERREIRA VACCAREZZA e VALMIR DANTAS FÉLIX. 5. Quanto a este ponto (monitoramento eletrônico), como visto, o mesmo resta descabido, pois o próprio Tribunal de Justiça, nos autos dos HC’s nºs 8029923- 51.2022.8.05.0000 e 8040399-51.2022.8.05.0000, revogou a cautelar antes estabelecida, não havendo que se falar que houve descumprimento da ordem pelo Juízo de Piso. 6. Com relação à cautelar de afastamento de cargo público, pelo quanto já exposto, resta inconteste que a mesma foi fixada, no mencionado RESE nº 8004846-83.2021.8.05.0191, em 29/03/2022, pelo prazo de 90 dias, podendo ser prorrogada por meio de decisão fundamentada do Juízo de Piso, sendo certo que, logo após a impronúncia dos Acusados, em 05/04/2022, passouse esse prazo de 90 dias, sem que houvesse pedido de prorrogação pela Acusação, o que ensejou a prolação de despachos autorizando o retorno dos Acusados às atividades policiais. 7. Nessa vertente, analisando-se o teor do julgamento realizado nos autos da Apelação Criminal nº 8004197-55.2020.8.05.0191, verificou-se a existência de fortes indícios de que os Acusados integram uma perigosa organização criminosa, formada, na sua maioria, por policiais militares, valendo-se, na maioria das vezes, da condição de militares para externar um comportamento desmedidamente violento, com utilização do cargo público para intimidação de vítimas e testemunhas. 8. Foi possível formar a compreensão de que, de fato, há um cenário importante de desenvolvimento da criminalidade organizada na região de Paulo Afonso, com a ocorrência de uma miríade de eventos delituosos, de maneira a desvelar elementos que apontam para a probabilidade de envolvimento dos Acusados nos episódios versados no feito, no que exsurgem sérios indícios de protagonismo delituoso. 9. Nesse sentido, permitir que os Acusados adentrem livremente as dependências da Polícia Militar seria validar, ainda que indiretamente, a prática delitiva, facilitando a continuidade das práticas criminosas. 10. É certo que o MPBA deixou de requerer, tempestivamente, a prorrogação das cautelares antes fixadas, mas tal situação não impede o conhecimento do pleito nesta fase processual, principalmente se considerado o julgamento do apelo interposto, onde a Corte reconheceu que havia fortes indícios de autoria a justiçar a pronúncia dos Acusados. 11. Embora não se reconheça a necessidade de imposição de monitoramento eletrônico, certo é que, pelas peculiaridades do caso concreto, especialmente a função exercida pelos Sentenciados, o afastamento cautelar dos mesmos do quadro de serviço efetivo da Polícia Militar é medida recomendada e proporcional, resguardando-se a ordem pública. 12. Pedido julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE, determinando o afastamento dos Acusados dos cargos que ocupam, proibindo-os, ainda, de ingressarem nas dependências das estruturas da Polícia Militar do Estado da Bahia, até que haja trânsito em julgado da decisão de pronúncia proferida nos autos da AP nº 8004197-55.2020.8.05.0191, quando então deverá o Juízo de Primeiro Grau reavaliar a necessidade de manutenção da medida.

Consta nos autos que o Ministério Público do Estado da Bahia propôs medica cautelar em face de CARLOS HUMBERTO DA SILVA MOREIRA, GEORGE HUMBERTO DA SILVA MOREIRA, JULIO JOAO CASTOR JUNIOR, SANDRO JOSE DE OLIVEIRA, PEDRO GUIPSON JUNIOR, MARCIO ANDRE FERREIRA VACCAREZZA, JOSE ADELMO DA SILVA FEITOSA, VALMIR DANTAS FELIX, WESLEY AMORIM BULHOES e AISLAN DE ANDRADA CAVALCANTE contra decisões proferidas nos autos da Ação Penal nº 8004197-55.2020.8.05.0191, Operação Alcatéia, as quais “autorizaram o retorno deles às atividades funcionais por entender que não foi requerida a prorrogação da cautelar anteriormente decretada”.
O TJBA julgou parcialmente procedente o pedido “determinando o afastamento de HUMBERTO DA SILVA MOREIRA, JULIO JOÃO CASTOR JÚNIOR, SANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA, PEDRO GUIPSON JÚNIOR, MÁRCIO ANDRÉ FERREIRA VACCAREZZA, JOSÉ ADELMO DA SILVA FEITOSA, VALMIR DANTAS FELIX, WESLEY AMORIM BULHÕES e AISLAN DE ANDRADA CAVALCANTE dos cargos que ocupam, proibindo-os, ainda, de ingressarem nas dependências das estruturas da Polícia Militar do Estado da Bahia, até que haja trânsito em julgado da decisão de pronúncia proferida nos autos da AP nº 8004197- 55.2020.8.05.0191, quando então deverá o Juízo de Primeiro Grau reavaliar a necessidade de manutenção da medida” (Doc. 74, fls. 25-26).
Irresignados, os acusados CARLOS HUMBERTO DA SILVA MOREIRA, PEDRO GUIPSON JUNIOR e WESLEY AMORIM BULHÕES interpõem Recursos Extraordinários, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal. 
CARLOS HUMBERTO sustenta que o acórdão violou os arts. 5º,  LIV, LVII e LXXVIII e 93, IX da CF/88 (Doc. 84).
Nas razões recursais, afirma que “o acórdão recorrido apresenta indisfarçável desprezo pelas teses demonstradas na apelação, inclusive de ordem probatória, que, apesar de terem sido objeto de exame, não foram suficientemente analisadas, sobretudo quando destacadas a relevância das matérias de ordem jurídica que, neste recurso, serão abalizadas” (Doc. 84, fl. 10).
Segundo diz “manter-se em estado de indefinição e eternidade medidas cautelares ligadas ao exercício do cargo, impedindo-o, quase que ad eternum, de exercer as funções na institução que, há mais de 30 (trinta) anos, faz parte se revelaria como uma frontal violação ao próprio princípio constitucional da presunção de inocência, cujas repercussões são, inclusive, de caráter alimentar, vez que repercute, diretamente, nos vencimentos a serem percebidos pelo peticionário, que recebeu apenas parte do que recebia, influenciando em toda a subsistência de sua família”(Doc. 84, fls. 22-23).
Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “reconhecendo a violação aos incisos LIV, LVII e LXXVIII do artigo 5º, e 93, IX , da Constituição Federal de 88, a fim de que seja prolatada uma nova decisão que seja correspondente aos limites do pedido ministerial (qual seja, o retorno das medidas cautelares até o julgamento da apelação, que já fora julgada), determinando, assim, o retorno ao status anterior, de manutenção da revogação das cautelares (que são regidas pela excepcionalidade, do contrário seriam uma antecipação de pena), por força do princípio da presunção de inocência” (Doc. 84, fls. 45-46).
Por sua vez, os acusados PEDRO e WESLEY asseveram que o acórdão violou os arts. 5º, LV e LVII e 93, IX da CF/88 (Doc. 85).
Sustentam que “[a] juíza proferiu decisão que não aponta de forma clara e bem fundamentada quais são os elementos que comprovam que os Recorrentes cumprem com os requisitos que ensejariam neste afastamento, de modo que se mostra uma decisão inepta e impossibilitada de produzir os seus efeitos, incorrendo em contradições” (Doc. 85, fl. 11)
Requerem, assim, o conhecimento e o provimento do recurso.
 O Tribunal de origem inadmitiu os recursos ao fundamento de que incidem as Súmulas 282 e 356/STF (Docs. 107 e 09).
Em relação ao recurso de PEDRO e WESLEY também o inadmitiu 
No Agravo, os recorrentes refutam a ocorrência dos referidos óbices processuais (Docs. 121 e 125).
É o relatório.

Por oportuno, analisarei os recursos conjuntamente.
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos de CARLOS HUMBERTO para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 84, fls. 11-14):

1.4. DA EVIDENTE REPERCUSSÃO GERAL PROVENIENTE DO OBJETO TEMÁTICO POSTO SOB ANÁLISE NA ESPÉCIE. EXEGESE DO ARTIGO 102, PARÁGRAFO 3°, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
Insta assinalar que, a partir de uma análise da questão constitucional suscitada na espécie, a matéria a seguir debatida ostenta sobremaneira o pressuposto recursal de admissibilidade da repercussão geral. 
Isso porque o acórdão combatido inaugura, de maneira perigosa, um precedente inadmitido no ordenamento jurídico brasileiro: a decisão ultra petita, que vai além do que o órgão ministerial recorreu. 
Nada mais absurdo. Inexoravelmente, a matéria trazida nesse expediente possui o fito de preencher tal pressuposto da repercussão geral, já que as questões tratadas são por demais relevantes e, por seu conteúdo, clamam por um posicionamento do Supremo Tribunal Federal, enquanto órgão de cúpula assentado ao mais alto nível hierárquico da função jurisdicional, a fim de que não haja violação aos dispositivos constitucionais. 
Demais disto, importa registrar que os deletérios efeitos jurídicos provenientes do acórdão hostilizado ultrapassam os interesses subjetivos da causa. Isso porque, caso inadmitido este recurso por esta Suprema Corte, o acórdão combatido figurará como precedente jurisprudencial, influenciando, futuramente, no julgamento equivocado de inúmeros processos criminais (repercussão geral de ordem jurídica).
[...]
Por tudo o quanto exposto, percebe-se, inequivocamente, a ocorrência de repercussão geral no caso em tela, tendo em vista que o presente objeto temático, adicionado às questões de ordem constitucional correlatas, possui relevância (jurídica e social) apta a ensejar a ultrapassagem dos interesses subjetivos da causa.

Por oportuno, transcrevo também os fundamentos de PEDRO e WESLEY  (Doc. 85, fl. 13):

DA REPERCUSSÃO GERAL 
Por derradeiro, cabe ressaltar que, conforme prescreve o §3º do artigo 102 da Constituição da República, o caso em tela envolve questão afeta a uma universalidade de lides penais, sendo que a decisão daqui prolatada emanará seus efeitos para além do âmbito jurídico das partes envolvidas. De fato, em se tratando da violação de basilar princípio constitucional, qual seja, o da fundamentação das decisões judiciais, obviamente a decisão servirá como ponto paradigmático para as posteriores decisões enfrentadas em todos os níveis do poder judiciário.

Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo que não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Mesmo que superados esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou toda a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidem, assim, as Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
Além disso, no caso dos autos, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.
Do mesmo modo, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).
Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS.
Publique-se.
Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente